Tribunal: TJES
Processo: 0021968-03.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021968-03.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA RETROATIVA. PEDIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. ISENÇÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DO SINDICATO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES e pelo Município de Cariacica-ES contra sentença que extinguiu parcialmente, sem resolução do mérito, pedido de implementação de progressão funcional por mérito de servidores do magistério municipal (art. 485, VI, CPC) e julgou improcedente a pretensão de pagamento de correção monetária e juros de mora sobre a implementação financeira retroativa. O juízo condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se o pagamento retroativo das progressões funcionais, realizado em janeiro de 2014, implica mora da Administração a ensejar juros e correção monetária; (ii) estabelecer se o sindicato autor pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação coletiva; (iii) determinar a quem incumbe o ônus sucumbencial diante da perda superveniente do objeto em relação à implementação da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento da progressão funcional por mérito, implementada em outubro de 2013 e quitada em janeiro de 2014 com efeitos retroativos, respeita a Lei Municipal nº 4.442/06 (art. 26) e o Decreto Municipal nº 68/2013 (art. 20), inexistindo mora da Administração, porquanto o breve lapso de 02 (dois) meses insere-se na razoabilidade administrativa e orçamentária, afastando a incidência dos arts. 394, 395 e 397 do CC.

4. O sindicato autor não se desincumbe do ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao deixar de apresentar contracheques ou indícios de pagamento incorreto, motivo pelo qual a improcedência de seu pedido deve ser mantida.

5. Em ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, aplica-se o art. 18 da Lei nº 7.347/85, que isenta o autor do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo má-fé, inexistente no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A perda do objeto do pedido de implementação da progressão decorre de ato administrativo posterior do Município, que deu causa à propositura da ação ao não implementar tempestivamente o direito dos servidores. Nos termos do art. 85, § 10, CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao ente municipal a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação interposta pelo sindicato autor provida parcialmente para afastar sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Apelação interposta pelo município requerido desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento retroativo da progressão funcional dentro de prazo razoável não caracteriza mora administrativa nem gera direito a juros ou correção monetária. 2. Em ação coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual, não se admite a condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347/85. 3. Nas hipóteses de perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, impondo ao ente público que deu causa à ação a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo município requerido e conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto pelo sindicato autor, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso
s
de
apelação cível
interposto
s
p
elo

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES)
, autor da
ação ordinária
, e pelo
Município de Cariacica-ES
, requerido na demanda,

contra
a r. sentença
(
fls. 112/116
)
proferida pelo
j
uízo da Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 14291610,
que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação ao pedido de implementação da progressão funcional dos profissionais do magistério, por mérito, a partir de outubro de 2013, e julgou improcedente a pretensão autoral consistente no pagamento da correção monetária e dos juros de mora decorrentes da implementação tardia dos efeitos financeiros das referidas progressões funcionais do magistério municipal, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, pro rata, em R$ 1.000,00 (um mil reais), face o baixo valor atribuído à causa.

Depreende-se do caderno processual que
o
direito às progressões funcionais,
por mérito,

dos servidores do magistério do município de Cariacica-ES
e seu pagamento no mês de outubro estão previstos na Lei Municipal nº 4.442/06
(art. 26
1
)
e
regulamentado
no Decreto Municipal nº 68/2013
(art. 20
2
)
. Contudo, a Secretaria
Municipal
de Educação, por meio do Comunicado Interno nº 4693/2013, informou
sua decisão unilateral de postergar a implementação daqueles efeitos financeiros das progressões dos profissionais do magistério municipal para
janeiro de 2014, sem prever a incidência de juros e correção monetária, alegando desequilíbrio orçamentário
(fl. 54)
,
o que fez com que o sindicato daquela categoria ajuizasse ação coletiva postulando a concessão de tutela provisória para compelir o município demandado a efetuar o pagamento imediato dos efeitos financeiros das progressões funcionais, devidas desde outubro de 2013 ou, no mérito, o pagamento das diferenças vencidas (outubro, novembro e dezembro de 2013) com a devida atualização monetária e juros de mora, em respeito ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e ao disposto nos arts. 394, 395 e 397, todos do Código Civil.

Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória (fl.
74), o ente municipal requerido apresentar contestação (fls. 80/84) informando que a progressão, por mérito, dos servidores do magistério de Cariacica relativa ao ano de 2013 foi implementada por meio da Portaria/GP nº 012, de 08 de janeiro de 2014, com efeitos retroativos a outubro de 2013 (fl. 94), o sindicato autor apresentar réplica (fl. 104) e ambas as partes litigantes dispensarem a produção de novas provas (fls. 108 e 110), foi proferida a sentença objurgada que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir autoral em relação ao pedido de implementação da progressão funcional, extinguindo o processo sem resolução de mérito nesta parte (art. 485, VI, CPC), e julgou improcedente o pedido de pagamento de correção monetária e juros de mora decorrente do pagamento postergado da progressão funcional dos servidores substituídos, condenando ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, o que ensejou a interposição de recurso de apelação tanto pela entidade sindical requerente quanto pela municipalidade requerida, os quais passo a analisar separadamente.

A
PELAÇÃO DO SINDIUPES

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão do sindicato autor de condenação do município requerido ao pagamento de juros e correção monetária, sob o fundamento de que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
Neste ponto, não há reparos a serem feitos
.

Conforme se extrai dos autos, a progressão funcional dos servidores
substituídos
foi implementada em 01/10/2013, e o pagamento, com efeitos retroativos àquela data, ocorreu em 0
9
de janeiro de 2014,
por meio da
Portaria/GP nº 012, de 08 de janeiro de 2014,
de forma que foi observado o disposto
na
Lei Municipal nº 4.442/06
(art. 26)
e no Decreto Municipal nº 68/2013
(art. 20)
,
uma vez que os profissionais do magistério passaram a receber suas remunerações de acordo com o novo enquadramento na carreira na data prevista em lei e regulamento, inexistindo afronta ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

O lapso de aproximadamente
02 (
dois
)
meses entre a implementação do direito e sua efetiva quitação em folha suplementar insere-se na razoabilidade da rotina administrativa, não caracterizando mora da Administração Pública a ensejar, por si só, a incidência automática de consectários legais
(arts. 394, 395 e 397 do CC)
,
uma vez que não há perda do poder aquisitivo da moeda a ser assegurada e atraso administrativo que mereça ser remunerado.
O breve lapso temporal não configura inadimplemento, mas sim o interregno necessário à execução
administrativa,
orçamentária e financeira do ato, representando o adimplemento substancial da obrigação prevista no art. 26 da Lei Municipal nº 4.442/06 e no art. 20 do Decreto Municipal nº 68/2013.

Em outras palavras, não se afere ilegalidade ou mora na conduta da Administração Municipal, pois o pagamento dos valores atinentes à progressão funcional, embora materializado em janeiro de 2014, observou estritamente os efeitos financeiros retroativos a outubro de 2013, marco temporal da implementação do direito. O interregno de aproximadamente 02 (dois) meses entre o deferimento do benefício e sua efetiva liquidação financeira insere-se em prazo razoável para a conclusão dos necessários trâmites burocráticos de apuração individual dos requisitos para a obtenção da promoção por mérito e processamento da folha suplementar, não caracterizando, portanto, violação material ao disposto no art. 26 da Lei Municipal nº 4.442/06 e no art. 20 do Decreto Municipal nº 68/2013.

Ademais, cabia ao sindicato autor, ao menos, trazer indícios do fato constitutivo de seu direito, como os contracheques d
e parte dos
servidores substituídos, para demonstrar que o pagamento retroativo se deu a menor, ou seja, sem a devida atualização. Ao não fazê-lo, deixou de cumprir o ônus
probatório
que lhe impunha o art. 373, inciso I, do CPC,
reforçando a improcedência de sua pretensão.

A proposta pela manutenção da improcedência da pretensão autoral neste ponto impossibilita o acolhimento do pedido de reconhecimento da sucumbência exclusiva do município requerido, visto que o sindicato autor permanece sucumbente de parte de sua pretensão.

Noutro giro, o
sindicato autor insurge-se contra sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo a aplicação do microssistema de tutela coletiva e, quanto a isto, entendo que
razão lhe assiste
.

A presente demanda, ajuizada por entidade sindical na qualidade de substituto processual para a defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos, possui natureza de ação coletiva. Por se tratar de matéria de relevância social,
atrai a incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/85, que isenta a associação autora do pagamento de honorários advocatícios
, salvo comprovada má-fé, o que inexiste no presente caso.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que “
Em ação coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual, incabível a fixação de honorários advocatícios, a teor da previsão contida no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e da incidência do princípio da simetria. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.115.984/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024,
STJ
) e que
“(...) em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985”
(AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/12/2022,
STJ
).

Em hipótese extremamente semelhante, esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, assim também já deliberou, na sessão presencial de julgamento do dia 17/09/2024, ao apreciar o recurso de apelação cível nº 0022296-47.2020.8.08.0024, interposto por outra entidade sindical nos autos de demanda coletiva.

Dessa forma,
a sentença deve ser reformada neste ponto
, para afastar a condenação do sindicato autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO APELADO

O município requerido pretende o afastamento da sucumbência recíproca, imputando a integralidade do ônus ao sindicato autor, entretanto
razão nenhuma lhe assiste
.

A perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de implementação da progressão funcional somente ocorreu após a propositura desta demanda, em virtude de ato administrativo do próprio município requerido, que implementou aquele direito dos servidores substituídos em janeiro de 2014, sendo que a demanda foi proposta pela entidade sindical em 21/11/2013.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 10, positivou o
princípio da causalidade
ao dispor que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.
Referida norma já era consagrada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual orienta que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025, STJ) e que
“Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

No caso, a ação foi ajuizada em 21/11/2013 porque o
m
unicípio não havia efetuado o pagamento da progressão devida desde outubro de 2013,
de forma que

f
oi a conduta omissiva do ente
municipal
que deu causa à lide. O posterior reconhecimento administrativo do direito não o exime da responsabilidade por ter gerado a necessidade da intervenção jurisdicional,
razão pela qual
é correta a sentença objurgada ao imputar ao ente municipal o ônus sucumbencial referente a esta parcela da demanda
.

Nesse sentido, é importante ressaltar que,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

Ante todo o exposto,
conheço
de ambos os recurso de apelação cível, para, no mérito,
dar provimento parcial ao interposto pelo SINDIUPES
a fim de reformar em parte a sentença objurgada, exclusivamente para afastar a condenação do sindicato autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85, e
negar
provimento
ao interposto pelo município requerido
, preservando os demais termos do
decisum
hostilizado, inclusive quanto à condenação do ente municipal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, em razão do princípio da causalidade.

Em virtude do desprovimento do recurso interposto pelo ente municipal requerido, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em R$ 400,00 (quatrocentos reais), de modo a condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 900,00 (novecentos reais) em favor dos patronos do sindicato autor, já considerado a divisão
pro rata
da verba honorária.

É como voto.

1
Art. 26 – A documentação exigida para o requerimento da progressão por mérito será entregue no mês de junho do ano da progressão e os valores correspondentes serão pagos com os vencimentos do mês de outubro do mesmo ano.

2
Art. 20 – A solicitação de progressão por mérito, assim considerado o requerimento e a juntada da documentação pertinente, deverá ser protocolada de 1º a 30 de junho do ano da progressão por mérito, observado o prazo indicado para cada servidor na forma do Anexo V deste decreto, de forma que, na hipótese de deferimento, os vencimentos sejam efetivados na folha de pagamento relativa ao mês de outubro do ano da solicitação, conforme se extrai do art. 26 da Lei nº 4.442 de 2006.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.